Tribunal: STF
Processo: ADI 6322
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 7.077/2015, do Estado do Rio de Janeiro (na redação dada pela Lei nº 8.573/2019). Serviços de telecomunicações. obrigação de estender os benefícios de novas promoções aos clientes preexistentes. Usurpação da competência legislativa privativa da União (CF, arts. 21, XI; 22, IV; e 175, parágrafo único, I e II). 



    1. A missão institucional da ABRAFIX e da ACEL restringe-se à tutela dos interesses das empresas atuantes no setor de telecomunicações, motivo pelo qual não configurado o necessário vínculo de pertinência temática entre os objetivos estatutários das entidades autoras e o conteúdo da lei estadual impugnada na parte referente aos demais serviços de prestação continuada nela previstos. Conhecimento parcial da ação.



    2. Configurada, no caso, a usurpação da competência da União para legislar, privativamente, sobre telecomunicações e explorar, com exclusividade, a prestação de tais serviços (CF, arts. 21, XI; 22, IV; e 175, parágrafo único, I e II). Assente na jurisprudência desta Suprema Corte a inconstitucionalidade das leis estaduais que impõem às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes preexistentes. Precedentes.



    3. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada parcialmente procedente.